Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA EM DESFAVOR DO CONDUTOR “CAUSADOR” DO DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTO DE VIAS COM SINALIZAÇÃO. EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA SEGURADORA. INDETERMINAÇÃO DA CULPA. INCONSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Ação ajuizada pela ora apelante, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 10.995,00) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30 de dezembro de 2019, sob o fundamento da sub-rogação dos direitos de ressarcimento dos valores despendidos a favor do segurado.

II. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Lei 9.503/1997, art. 34).

III. No caso concreto, incontroverso que o acidente de trânsito (colisão da parte anterior do veículo CITROEN/C3 na parte lateral posterior direita do FIAT/UNO MILLE WAY – id 53179413) teria ocorrido no cruzamento das Av. T1 e T50, Setor Bueno, Goiânia/GO.

IV. No entanto, as provas produzidas (fotos – id 53179412; registro de atendimento integrado – id 53179413 e depoimento dos condutores – id 53179505-06 e id 53179520) aliadas às máximas da experiência comum (Código de Processo Civil, art. 375), não indicam satisfatoriamente a causa determinante do acidente, pois, embora possam estar presentes o resultado e o nexo causal, não desponta satisfatoriamente provada a culpa exclusiva e definitiva a ser atribuída a qualquer das partes.

V. Desse modo, é de se concluir pela insuficiência probatória da causa determinante (imprudência) então exclusiva e reciprocamente atribuída pelas partes (Código Civil, artigo 186), de sorte que cada qual deverá arcar com os próprios prejuízos.

VI. Recurso conhecido e desprovido.